Tribunal: TCU
Processo: 020.165/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades em convênio que tinha por objeto a implementação de sistema de abastecimento de água no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Gilmar de Assis Rodrigues, ex-prefeito do Município de Ubaporanga/MG (gestão de 2009 a 2012 e de 2017 a 2020), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1.724/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Mannasseses Alcebiades Franco, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Gilmar de Assis Rodrigues, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor (R$) D/C 10/11/2008 39.964,00 D 31/5/2011 59.946,00 D 18/3/2014 21.621,68 C 9.3. aplicar a Gilmar de Assis Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Gilmar de Assis Rodrigues a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, bem como aos responsáveis.